Tribunal: TJBA
Processo: 0525041-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525041-35.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TOMAZ DE ARAGAO BACELAR e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, VINICIUS ICARO HOMEM BARRETO, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

APELADO: ATMOS INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega de imóvel. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os apelados ao pagamento de indenização pelos danos patrimoniais (multas compensatória e moratória, restituição simples dos juros pagos à instituição financeira no período de mora da parte recorrida, ressarcimento de forma simples da diferença da substituição do INCC pelo INPC no período da mora contratual), sendo indeferida a pretensão referente à indenização por danos morais. Atraso injustificado na entrega de imóvel ultrapassa o mero dissabor, gerando sentimentos de angústia, aflição e frustração, configurando dano moral indenizável. No âmbito extrapatrimonial a quebra de expectativas densifica a frustração do sonho na aquisição da casa própria, cujo apelo avulta contornos emocionais incalculáveis, mostrando-se patente, portanto, que a hipótese vertente amolda-se perfeitamente ao suporte fático necessário para configurar responsabilidade civil, o que enseja o dever de indenizar pelos danos morais causados. No presente caso, o valor de R$ 10.000,00 preenche os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o cunho punitivo pedagógico que deve nortear a indenização dessa natureza. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, ora apelante, os apelados devem arcar com a integralidade do ônus da sucumbência
s.
Apelo provido para reformar a sentença e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no montante fixado em R$ 10.000,00, bem como afastar a sucumbência recíproca reconhecida na r. sentença.